Tribunal: STF
Processo: RHC 260588
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 1.001.111/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR).



    Consta dos autos que o paciente, “condenado e cumprindo pena de nove anos, dois meses e doze dias pelos crimes de tráfico de drogas, lesões corporais qualificadas, ameaça e violação de domicílio”, postulou livramento condicional perante o Juízo das Execuções Penais, que o deferiu.



    Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe deu provimento, “para cassar a decisão que concedeu o livramento condicional ao sentenciado”.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO CALCADA EM FATOS OCORRIDOS DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. TEMA 1.161. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTES. 



    Agravo regimental improvido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “a concessão de livramento condicional foi negada pela autoridade coatora em errôneo entendimento de que o Paciente não satisfez o requisito subjetivo para o mencionado benefício, em que pese tenha bom comportamento carcerário”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “a fim de que seja reformada a respeitável decisão do Superior Tribunal de Justiça”.



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelo Tribunal de origem, manteve o indeferimento do livramento condicional, sob os seguintes fundamentos:



    O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime. 



    Nesse sentido, a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal (Tema 1.161/STJ).



    [...]



    No caso, considerando que o paciente, quando beneficiado com o regime aberto em 17/02/2023, praticou novo delito em 05/01/2024 (processo 1500036- 37.2024.8.26.0580), o que ensejou a regressão ao regime fechado (fl. 15), não demonstrado o constrangimento ilegal no indeferimento do livramento condicional.



    Nos termos do art. 83 do Código Penal, a concessão do livramento condicional está condicionada ao preenchimento de requisitos objetivos (lapso temporal) e subjetivos (bom comportamento durante a execução da pena).



    No caso, não se verifica ilegalidade. Embora já tenha transcorrido o lapso mínimo, as instâncias antecedentes registraram circunstâncias fáticas desabonadoras da conduta prisional e as apontaram como óbice ao reconhecimento do requisito subjetivo. Destacaram, em especial, “o histórico prisional conturbado do sentenciado, aliado ao cometimento de novo crime durante o gozo do regime aberto.”



    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assentou que infrações “no curso da execução evidenciam comportamento insatisfatório para o preenchimento do requisito subjetivo necessário à concessão do livramento condicional” (HC 126.232, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/4/2015). No mesmo sentido: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 21/11/2013; HC 113.763, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013. 



    Nessas circunstâncias, o acolhimento da tese defensiva exigiria a investigação de fatos e provas, a fim de verificar se o paciente efetivamente preenche o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício executório — providência inviável na via estreita do Habeas Corpus, ação destituída de contraditório. Precedentes: HC 118.325, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 21/11/2013; HC 118.927, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2016; HC 103.733, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 19/11/2010.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente